Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em embargos de terceiro.
2. Embargos de declaração redistribuídos a esta Relatoria em razão do falecimento do Des. Maurício Silva Miranda, relator do acórdão recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) saber se é possível conhecer de matéria não suscitada nas razões recursais da apelação, (ii) saber se há contradição ou omissão no acórdão e (iii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença de improcedência condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$5.700.000,00 – cinco milhões e setecentos mil reais). A condenação não foi impugnada oportunamente nas razões recursais de apelação e a questão não foi analisada por esta d. 7a Turma cível no acórdão embargado. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos nas razões recursais da apelação, por caracterizar indevida inovação recursal. Embargos de declaração não conhecidos no ponto.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Após apresentação do caso, o acórdão recorrido analisou as provas produzidas pelas partes (art. 373 do CPC) e concluiu não ser aplicável ao caso o enunciado n.o 84 da súmula do c. STJ, pois não constatada a posse de boa-fé. No ponto, destacou-se a existência de prévias constrições sobre o imóvel e a não comprovação de quitação do bem, que, segundo a embargante, teria sido adquirido por R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) e pago em espécie.
6. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.